Tribunal: TJES
Processo: 0001227-37.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001227-37.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYCON ROSA FARIA

APELADO: JOSE PEDRO GAMA DE SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. LOCATÁRIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Consoante sabido é ônus do réu comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.
2.
No caso, não comprovou o requerido ter dado ciência inequívoca ao arrendante acerca da cessão da posição contratual ou de que ele tinha plena ciência de tal fato e com ele anuído.
3.
À míngua de provas nos autos, revela-se escorreita a sentença que concluiu pela procedência do pedido, condenando o réu ao pagamento dos aluguéis atrasados que possuem cobertura contratual, diante da inércia do locatário de livrar-se de seu ônus probatório.
4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001227-37.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYCON ROSA FARIA

Advogado do(a) APELANTE: JORGE TEIXEIRA GIRELLI JUNIOR - ES22222-A
APELADO: JOSE PEDRO GAMA DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO: JOSE CLAUDIO TRINTIM TORRES - ES16390-A, EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO - ES6456, CARLOS ROBERTO OGGIONI DE ANDRADE - ES19959-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul que julgou procedentes os pedidos autorais formulados em ação de cobrança de aluguel, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento dos aluguéis dos meses de dezembro/2016 (R$ 1.760,00), janeiro/2017 (R$ 1.874,00), fevereiro/2017 (R$ 1.874,00) e março/2017 (R$ 1.874,00), além das contas de energia elétrica do mês de abril de 2017 (R$ 213,62 + R$ 27,97), com juros de mora e correção monetária, a contar de cada vencimento, calculados exclusivamente pela Taxa SELIC.

Ao que pude extrair das razões recursais a parte apelante sustenta, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva;
b)
que a cobrança é indevida, eis que comprovado que não era mais o arrendatário;
c)
que não ficou demonstrado que o apelante permaneceu no imóvel durante o período apontado.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço do apelo e passo a analisá-lo. Antes, porém, de externar minhas razões de decidir, faço breve retrospecto da lide posta.

A autora ajuizou a presente demanda em face do ora apelante sob argumento de que teria arrendado o imóvel de sua propriedade e o requerido estaria inadimplente.

O requerido, por sua vez, sustenta sua ilegitimidade passiva e, no mérito, ter havido revogação tácita do contrato eis que deixou de utilizar o imóvel em março de 2016, quando foram os equipamentos comerciais alienados a terceiro, que passaram a assumir as obrigações contratuais.

O magistrado sentenciante, após adequada instrução processual com oitiva de testemunhas, julgou procedentes os pedidos autorais.

Pois bem. Destaco não vislumbrar possibilidade de reforma da sentença. Explico.

Acerca da alegada ilegitimidade passiva, há de se ter em conta que o requerido não nega a existência de relação jurídica com o autor decorrente de contrato de arrendamento de imóvel comercial.

A Teoria da asserção, amplamente adotada em nosso ordenamento, impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial.

O autor consignou na peça inaugural narrativa coerente com as provas acerca da responsabilidade do requerido pelo adimplemento dos encargos contratuais, de modo que, eventual ausência de responsabilidade do réu se daria quando do enfrentamento do mérito.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Feita essa consideração avanço sobre a questão de fundo.

Consoante sabido é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que cabe ao réu comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

É incontroverso que as partes firmaram contrato de arrendamento de imóvel, cujo teor trazia expressa previsão acerca da impossibilidade de transferência do arrendamento sem anuência do arrendante, conforme cláusula 06, com o seguinte teor:

Cláusula 06 – O Arrendatário não poderá transferir o presente arrendamento para terceiro sem prévia autorização do Arrendador.

Além disso, dispõe o artigo 13 da Lei nº 8.245/91:

Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador.

§ 1º Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição.

§ 2º Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de trinta dias para manifestar formalmente a sua oposição.

No caso, embora não questione a veracidade da alegação defensiva de que o imóvel estava sendo utilizado por terceiro, eventual subarrendamento ou transferência de titularidade deveria ter se dado com ciência do arrendante, o que não ocorreu.

Não comprovou o requerido ter dado ciência inequívoca ao arrendante acerca da cessão da posição contratual ou de que ele tinha plena ciência de tal fato e com ele anuído. Não se pode presumir tal concordância pelo simples fato de estar recebendo aluguéis após a alegada saída do réu do imóvel.

Desta feita, havendo previsão contratual da locação no período em que a parte autora alega inadimplência caberia ao requerido demonstrar existência fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora de haver o aluguel, comprovando, por exemplo, que efetuara o pagamento ou que o contrato havia sido rescindido ou regularmente modificado.

Neste particular, eventuais tratativas verbais das partes e de terceiros e a ausência de formalização prejudicam sobremaneira o exercício de seus direitos, sendo possível tão somente a observância àquilo que está de fato provado nos autos.

À míngua de provas nos autos, revela-se escorreita a sentença que concluiu pela procedência do pedido, condenando o réu ao pagamento dos aluguéis atrasados que possuem cobertura contratual, diante da inércia do locatário de livrar-se de seu ônus probatório.

Neste sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – É ÔNUS DO RÉU PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, II, CPC – AUSÊNCIA DE PROVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA É MEDIDA QUE SE IMPÕE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2) Na tentativa de provar seu adimplemento com os alugueis, a agravante junta recibos de transferências bancárias referentes aos meses de dezembro⁄2014, fevereiro⁄2015, março⁄2015, abril⁄2015, junho⁄2015, julho⁄2015 e outubro⁄2015. As cópias de tais recibos se mostram confusas e fora de ordem cronológica, vez que no pagamento feito em março⁄2015, por exemplo, consta a anotação de que era atinente ao mês de agosto anterior, assim como o cheque dado em pagamento em janeiro⁄2015 é relativo ao aluguel do mês de junho antecedente. O recibo de dinheiro datado de dezembro⁄2014 se refere ao mês de junho⁄2014. Contudo, nada alega ou prova em relação aos meses restantes ou aos valores incompletos dos alugueis e valores atinentes aos IPTU e ao laudêmio. 3)
A recorrente não se desincumbiu do ônus constante do art. 373, inciso II, do CPC, qual seja o dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que resultaria na improcedência do pedido da agravada.
[...] 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169011822, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016)

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a r. sentença vergastada.

Majoro, com base no art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.